Tribunal: TJES
Processo: 0004256-47.2018.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004256-47.2018.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: ESPOLIO DE MANOEL HONORIO MARVILA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO

–
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – VALOR AFERIDO POR LAUDO PERICIAL –
ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA –
JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA
E
JUROS MORATÓRIOS –
TAXA SELIC
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE MANEIRA RAZOÁVEL –
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

1.
A prova técnica produzida pelo
expert
do juízo deve ser prestigiada em detrimento do laudo de avaliação confeccionado unilateralmente pelo expropriante, sobretudo pelo fato de que a perícia foi realizada de forma criteriosa e fundamentada em ampla pesquisa de mercado. Precedentes. Ressalta-se que, no caso concreto, após a produção da prova pericial, o ente público apresentou nova avaliação técnica unilateral em valor muito próximo ao obtido pelo
expert
, o que corrobora que esta se revela uma justa indenização pelo imóvel.

2.
Na situação dos autos, a área desapropriada tratava-se de lote rural junto à comunidade urbana já consolidada, não edificado e desocupado, sendo que o requerido não comprovou que efetivamente sofreu perda de renda. Destarte, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório. Precedentes.

3.
Não merece reforma a sentença primeva quanto à correção monetária, cujo termo inicial é a data do laudo definitivo, pelo IPCA-E. Quanto aos juros moratórios, nos ditames do artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, estes somente são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, contudo, no que concerne ao índice aplicável, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passou a ser a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

4.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, tendo sido pautada pela regra do artigo 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41.

5.
Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para REFORMAR EM PARTE a sentença para extirpar a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios e adequar os juros moratórios à Taxa Selic, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 205/207, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e de Registros Públicos da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação de desapropriação movida pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face do
ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO MARVILA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar o valor da justa indenização em R$ 35.565,73 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do laudo definitivo, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescida de: a) juros compensatórios de 1% (um por cento) - capitalização simples, incidindo sobre a diferença apurada entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, a partir da imissão na posse do imóvel; b) juros moratórios com base na poupança, correspondente a 0,5% ao mês (caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%) ou 70% da taxa SELIC ao ano, nos demais casos, cujo termo inicial é o dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do DL n° 3.365/1941), bem como autorizou a imissão definitiva na posse do bem por parte do autor.

Outrossim, o magistrado
a quo
condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 2% (dois por cento) do proveito econômico obtido na demanda (diferença apurada entre o montante ofertado e o valor da indenização fixada em sentença, ambos devidamente corrigidos), na forma do artigo 27, § 1°, do DL n°3.365/1941.

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, em 10.12.2018, ingressou com ação de desapropriação de uma área de terreno rural medindo 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), retirada de uma área maior medindo 169.400,00 m2 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos metros quadrados), localizada na Rua Projetada, s/nº, Praia dos Cações, Marataízes/ES, para o fim de perfuração e implantação de poço artesiano profundo, visando o melhoramento do abastecimento de água potável na escola municipal Maringá e na comunidade Timbó I, segundo inicial de fls. 02/04. Na oportunidade, o ente público ofertou o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) pelo imóvel, segundo laudo de avaliação juntado às fls. 12/19.

Após a nomeação de perito, depósito do valor e oferecimento de contestação, na qual o requerido sustentou que o valor ofertado pela municipalidade não condiz com o conceito constitucional de justa indenização, o magistrado
a quo
deferiu a liminar de imissão provisória na posse (fls. 86/87v).

Designada perícia pelo juízo, o profissional nomeado apresentou, na data de 24.05.2021, laudo às 121/135, por meio do qual aferiu o valor de R$ 35.565,73 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos) pelo imóvel desapropriado.

Note-se que a conclusão alcançada pelo perito nomeado pelo juízo mostra-se inteiramente compatível com o valor da proposta apresentada pelo requerido, o que denota a confiabilidade do estudo confeccionado pelo
expert
.

O ente público, contudo, impugnou o laudo pericial, tendo o perito reiterado a conclusão obtida (fls. 174/174v).

Após, a municipalidade acostou novo laudo técnico, elaborado pela sua comissão especial de avaliação de bens imóveis, que avaliou o imóvel em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (fls. 185/192).

Em seguida o requerido concordou com o valor obtido (fls. 202/203).

Desse modo, sobreveio a sentença ora submetida a duplo grau de jurisdição obrigatório.

É cediço que a prova técnica produzida pelo auxiliar da justiça deve ser prestigiada em detrimento de laudo de avaliação confeccionado unilateralmente por servidor do expropriante, sobretudo pelo fato de que o laudo pericial foi realizado de modo criterioso e fundamentado em ampla pesquisa de mercado. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DUAS ÁREAS DE TERRA EM LINHARES – JUSTA INDENIZAÇÃO – PERÍCIA PRESTIGIADA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO PERITO – COEFICIENTE DE SERVIDÃO – CORRETA APLICAÇÃO NO LAUDO – MOMENTO DA APURAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO JUSTIÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 27 DO DL Nº 3.365/41 COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.183-56. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1) Deve-se prestigiar o valor obtido na perícia, na fixação da justa indenização pelo imóvel desapropriado, quando inexistem motivos razoáveis para afastar a avaliação do profissional, oriunda de laudo tecnicamente elaborado e que leva em consideração o valor de mercado do imóvel.
[...] 5) Apelação cível conhecidas e desprovidas. (TJES, Classe: Apelação, 30060223614, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

Ressalta-se que, no caso concreto, após a produção da prova pericial, o ente público apresentou nova avaliação técnica unilateral em valor muito próximo ao obtido pelo
expert
, o que corrobora que esta se revela uma justa indenização pelo imóvel.

Por outro lado, devem ser excluídos os juros compensatórios com arrimo do artigo 15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41
1
.

O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF
2
, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

Na situação dos autos, a área desapropriada tratava-se de lote rural junto à comunidade urbana já consolidada, não edificado e desocupado, sendo que o requerido não comprovou que efetivamente sofreu perda de renda.

Destarte, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos julgados abaixo transcritos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO E SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PERDA DE RENDA SOFRIDA EM DECORRÊNCIA DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXEGESE DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 (ART. 15-A, §1º). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA (ADIN Nº 2.332/DF). A) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, declarou constitucionais os parágrafos 1º e 2º, do artigo 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõem sobre a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse e nos casos em que o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. B) Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Petição nº 12.344/DF, realizou a adequação da Tese nº 282, e, pois, a partir de 27/09/1999, data de publicação da Medida Provisória nº 1901-30/1999,exige-se a prova pelo Expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios. C) Nessas condições, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF) e do Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 12.344/DF), não são devidos os juros compensatórios, porquanto, no caso, os elementos dos autos dão conta que os Lotes não eram explorados, e, pois, ausente perda de renda. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS E A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA LIBERAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, DO Decreto-Lei nº 3.365/41, APLICÁVEL NA ESPÉCIE. A) Nos termos do artigo 34, do Decreto-Lei n º 3.365/41: o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. B) Assim, estando a ação de instituição de servidão de passagem arrimada no Decreto-Lei expropriatório, imprescindível para liberação do valor indenizatório a prova da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem, e ainda, a publicação de editais, para conhecimento de terceiros. 3) APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR; Rec 0000531-11.2019.8.16.0031; Guarapuava; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 24/05/2021; DJPR 28/05/2021)

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APELO BASEADO NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS, ASSIM COMO AS RESTRIÇÕES PRESENTES NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO Nº 3.365/41. Recebimento dos juros compensatórios que depende da comprovação da perda de renda pelo proprietário expropriado. Taxa judiciária. Isenção em razão da reciprocidade concedida por Lei. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). (adi 2332).. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-a, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (I) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (II) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (III) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (adi 2332).. Demanda onde o réu é um espólio, sendo revel e estando o imóvel vazio, sem qualquer utilização, o que afasta a incidência dos juros compensatórios. Recurso provido. (TJRJ; APL 0254213-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 07/05/2020; Pág. 281)

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I. A indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365/41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade. Nesse passo, os artigos 23 §1º, 26 e 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 determinam que ao elaborar o laudo o perito judicial deverá, dentre outras circunstâncias, indicar o preço de aquisição do imóvel e o interesse que deles aufere o proprietário; a sua situação, estado de conservação e segurança; o valor venal dos de mesma espécie; bem como a valorização ou depreciação de eventual área remanescente, o que fora considerado pelo expert que atuou neste feito por nomeação judicial. II. O artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece como devidos juros compensatórios quando comprovadamente houver perda de renda pelo proprietário e os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração sejam superiores a zero, cognição corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da ADI 2332/DF. Tais aspectos não foram demonstrados na espécie, do que se conclui não serem devidos juros compensatórios pelo Município de Guarapari. III. Remessa conhecida. Sentença alterada. Juros compensatórios excluídos. (TJES; RN 0012439-93.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

Não merece reforma a sentença primeva quanto à correção monetária, cujo termo inicial é a data do laudo definitivo, pelo IPCA-E.

Quanto aos juros moratórios, nos ditames do artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, estes somente são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, contudo, no que concerne ao índice aplicável, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passou a ser a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto e foi pautada pela regra do artigo 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41, haja vista que o magistrado estipulou a verba honorária em 02% (dois por cento) sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo imóvel e o fixado na sentença.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do sucedâneo recursal do reexame necessário e
REFORMO EM PARTE
a sentença para extirpar a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios e adequar os juros moratórios à Taxa Selic.

É como voto.

1
Art. 15-A [...]§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

2
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.